Tribunal: TJDFT
Processo: 0762824-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS AMBÍGUAS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual consistia na declaração de que o valor devido correspondia ao estipulado na data da contratação do serviço educacional, além da devolução de eventuais diferenças pagas a maior, bem como a indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69039107). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o recorrido não cumpriu o ajustado no contrato de prestação de serviço educacional, pois cobra valores não previstos no acordo. Sustenta a existência de cláusulas obscuras. Afirma a divulgação de propagandas enganosas que o induziram em erro, resultando em danos patrimoniais e morais. Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos defendidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade das cobranças efetuadas pela recorrida com base no contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. As partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422, do Código Civil.
8. No caso, incontroversa a relação jurídica entre os demandantes que firmaram contrato de prestação de serviço educacional. O requerente aderiu ao programa FIESP da recorrida. O objeto do contrato era o financiamento do valor correspondente a 50% da semestralidade, consoante cláusula primeira do ajuste (ID 69039064).
9. O parágrafo terceiro do ajuste estabelece que “O valor que trata o Parágrafo Segundo da presente Cláusula será incorporado ao saldo devedor e poderá ser majorado a cada semestre e por força de aditamentos ao presente Contrato” (ID 69039064).
10. Ainda, consta que o “saldo devedor será composto por todos os créditos contratados ao longo do curso, acrescidos de juros no importe de 0,5 % (meio por cento) ao mês a partir da contratação até a quitação integral do débito, mais incidência das atualizações/correções anuais, nos mesmos índices aplicados às semestralidades vigentes na IES, independente do semestre de contratação”, consoante cláusula quarta (ID 69039064).
11. Acrescente-se, outrossim, a informação - Parágrafo Primeiro -, de que “O saldo devedor será constituído pela soma do primeiro crédito contratado acrescido de todos os posteriores aditamentos realizados pelo TOMADOR”.
12.Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o recorrente, as cláusulas contratuais foram claras ao prever a atualização dos valores e a incidência de encargos, de modo que não há fundamento para o pedido de que o valor devido corresponda ao estipulado na data da contratação.
13. Ademais, ainda que o recorrente alegue desconhecimento ou falta de informação, todos os aditamentos contratuais foram firmados com sua anuência expressa. Tanto no contrato inicial quanto nos termos aditivos. O requerente atestou estar ciente das condições, conforme demonstram os documentos anexados aos autos (ID 69039095 e 69039096).
14. Além disso, não se verifica qualquer indício de vício de consentimento ou de deficiência na prestação de informações no momento da formalização dos ajustes entre as partes.
15. Assim sendo, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: Não há.